Tribunal: TJPA
Processo: 0800299-16.2020.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800299-16.2020.8.14.0021

APELANTE: MARIA LUIZA FERREIRA RODRIGUES, BANCO BRADESCO S.A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A, MARIA LUIZA FERREIRA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/RECURSO ADESIVO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILÍCITO CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
.
POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
NULIDADE ABSOLUTA. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇU

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/RECURSO ADESIVO Nº 0800299-16.2020.8.14.0021

AGRAVANTE: MARIA LUIZA FERREIRA RODRIGUES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MARIA LUIZA FERREIRA RODRIGUES
em face da decisão monocrática de id. 12321639 que
conheceu e deu parcial provimento à Apelação para reformar a sentença
a quo
, reduzindo a condenação do Réu, BANCO BRADESCO S.A. à indenização por danos morais ao valor de R$3.000,00 (três mil reais), e que conheceu e deu parcial provimento ao Recurso Adesivo da Autora/Apelada, para condenar o Réu a devolver em dobro o valor indevidamente descontado do benefício previdenciário da Requerente, modificando os consectários legais (juros e correção).

O
decisum
hostilizado restou assim ementado:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILÍCITO CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL. CONDENAÇÃO REDUZIDA PARA R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). VALOR QUE MELHOR ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. ART. 398, DO CÓDIGO CIVIL, E SÚMULA 54, DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MORAIS A CONTAR DA DATA DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362, DO STJ. CORREÇÃO DOS DANOS MATERIAIS A CONTAR DA DATA DE CADA EVENTO DANOSO. SÚMULA 43, DO STJ.

RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Colaciono também o dispositivo da monocrática:

DISPOSITIVO

DA APELAÇÃO CÍVEL

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO a Apelação
, para reformar a sentença reduzindo a condenação do banco Réu à indenização por danos morais ao valor de R$3.000,00 (três mil reais), nos termos da fundamentação.

DO RECURSO ADESIVO

Finalmente,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Adesivo
, para condenar o Réu,
BANCO BRADESCO S.A.
, a devolver em dobro o valor indevidamente descontado do benefício previdenciário da parte Autora, alterando o termo inicial dos juros moratórios referente aos danos materiais e morais, passando a incidir a partir da data de cada evento danoso (art. 398, do CC e Súmula n. 54, do STJ),
pro rata
, com correção monetária (INPC) desde o arbitramento para os danos morais (Súmula 362, do STJ) e a contar da data de cada desconto indevido para os materiais (Súmula 43, do STJ), nos termos da fundamentação.

Considerando o parcial provimento de ambos os recursos, no que diz respeito aos honorários advocatícios e ao pagamento de custas, veja-se que NÃO há que se falar em sucumbência recíproca, eis que a Autora/Apelada decaiu em parte mínima do pedido, devendo continuar sendo suportadas tais despesas inteiramente pelo Réu/Apelante, consoante dispõe o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
.

Com base nisso, mantenho a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais conforme fixada pelo juízo
a quo
no limite máximo legal (art. 85, §2º), a serem pagos exclusivamente pelo Réu/Apelante,
BANCO BRADESCO S.A.
(...)

Irresignada, a parte demandada interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 12428429) sustentando que, muito embora tenha, em seu Recurso Adesivo, pleiteado a retirada do feito da sessão do Plenário Virtual para fins de sustentação oral, houve o julgamento MONOCRÁTICO da apelação, sem a possibilidade de sustentação pela patrona da Agravante.

Defende ter havido cerceamento de defesa e que é intrínseco ao princípio do contraditório permitir que a parte não apenas seja ouvida pelos julgadores, mas que possa participar dos julgamentos em condição de influenciar, efetivamente, na tomada de decisão.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões ao Agravo Interno apresentadas ao id. 12835741.

Decisão ao id. 16973443 recebendo o recurso sem o efeito suspensivo e instigando as partes para que formulassem proposta de acordo.

Infrutífera a tentativa de conciliação.

A Agravante opôs Embargos de Declaração (id. 17470747), alegando ter havido omissão na decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo Interno, uma vez que não enfrentada a questão trazida no recurso anterior: a possibilidade de sustentação oral pela causídica, em julgamento colegiado.

Contrarrazões aos aclaratórios no id. 17580877.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Prima facie
, impende destacar que os Embargos de Declaração opostos (id. 17470747) quedam prejudicados em face da decisão que ora se profere, com o julgamento do recurso de Agravo Interno, havendo a perda de objeto daquele, com amparo no art. 932, III, do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(
omissis
)

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; - grifei.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo a analisá-lo.

No caso em apreço, a parte recorrente se insurge unicamente contra o julgamento monocrático da apelação/recurso adesivo, notadamente, após haver
pleiteado a retirada do feito da sessão do Plenário Virtual para fins de sustentação oral
, defendendo que a decisão deveria ter sido proferida por órgão colegiado.

Com efeito, de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do CPC, o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, vejamos:

Art. 133. Compete ao relator:

(...)

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;

c) a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

Referida norma visa dar cumprimento ao comando legal imposto no art. 926, §1º, do CPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema há farta jurisprudência desta Corte e do STJ quanto à possibilidade de julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, havendo, portanto, autorização para tanto no sistema processual civil vigente, pelo que a decisão ora hostilizada deve ser mantida.

Ademais, diferentemente do que alega a parte Agravante, não existe qualquer nulidade processual a ser declarada.

Nos termos do vaticinado pelo art. 282, § 1º, do CPC, o ato não será repetido, nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte.

Da análise do Agravo Interno, observa-se que a parte recorrente requer a anulação da monocrática sob o argumento de que a ausência de decisão por órgão colegiado acabou por não possibilitar/oportunizar a sustentação oral à patrona da Agravante, não fazendo qualquer menção e/ou demonstração de eventual prejuízo sofrido.

Saliente-se ainda que o pedido de retirada de pauta formulado pela parte recorrente ao recurso adesivo de id. 12177655 não demonstra/fundamenta a necessidade de apreciação do feito em sessão presencial, limitando-se a simples alegação da intenção de realizar sustentação oral para expor seus fundamentos ante o Colegiado.

Acerca da necessidade de demonstração da imprescindibilidade da apreciação do feito em sessão presencial:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. SESSÃO DE JULGAMENTO VIRTUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. No caso concreto, os argumentos utilizados no recurso especial somente poderiam ter sua procedência verificada, quanto à configuração de responsabilidade subjetiva e valor da multa, mediante o necessário reexame de matéria fática, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

3. Constatado que a Corte de origem empregou fundamentação adequada e suficiente para dirimir a controvérsia, é de se afastar a alegada violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015. A aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de solução jurídica diversa da requerida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "o requerimento para a não inclusão do recurso em plenário virtual deve ser fundamentado, não bastando a mera oposição sem indicação das razões que justifique o julgamento telepresencial" (AgInt no AREsp n. 2.164.849/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) 5. Segundo entendimento desta Corte, a inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese.

(AgInt no REsp 1.590.388/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/3/2017) 6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.020.181/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL. SEM JUSTIFICATIVA. TRACAMENTO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ELEMENTOS PROBATORIOS. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA 648 DO STJ. PREJUDICIALIDADE DA PRETENSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1. "Consoante dispõe o art. 184, D, do RISTJ, as partes, por meio de advogado devidamente constituído, poderão manifestar oposição ao julgamento virtual, desde que demonstrem, de forma fundamentada, a imprescindibilidade do conhecimento do recurso em sessão presencial.

" (EDcl nos EDcl na Rcl n. 34.880/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 22/9/2021, DJe de 21/10/2021).

2. A superveniência de sentença penal condenatória enseja a prejudicialidade da pretensão de trancamento da ação penal por ausência de justa causa, nos termos da Súmula 648 do STJ.

Precedentes.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso.

4. Agravo regimental conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(AgRg no RHC n. 172.962/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Em recente julgado, o C. STJ sedimentou entendimento que não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão presencial, pelo que o fato de o julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa, desde que garantida a possibilidade de sustentação oral ainda que na modalidade de julgamento virtual.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL OU OBSCURIDADE. SUSPEIÇÃO DA RELATORA. ARGUIÇÃO MANIFESTAMENTE INFUNDADA. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE RETIRADA DA PAUTA VIRTUAL. INDEFERIMENTO. NULIDADE. AUSÊNCIA.

1. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente qualquer vício a ser sanado no julgado embargado.

2. Mostra-se manifestamente infundada a arguição de suspeição desta Relatora, por ato que teria tido origem nos autos do EAREsp 1.191.360/SP, de cujo julgamento - pela Presidência e pela Quinta Turma do STJ - não participei.

3. Conforme a jurisprudência desta Corte, não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão presencial. Portanto, o fato de o julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa.

4. Ademais, mesmo nas hipóteses em que cabe sustentação oral, se o seu exercício for garantido e viabilizado na modalidade de julgamento virtual, não haverá qualquer prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial. Precedentes.

5. Embargos de declaração rejeitados. Prejudicado o julgamento do agravo interno de fls. 511/516 (e-STJ).

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.203.084/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

No mesmo sentido, a jurisprudência mais recente dos Tribunais de Justiça pátrios:

Embargos declaratórios. Negativa de sustentação oral. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Inexistência de especificidade capaz de justificar o afastamento da sistemática do julgamento virtual. Contradição. Não verificada. Ausência dos pressupostos do artigo 1.022 do CPC-15. O inconformismo da parte com o aresto embargado não serve de fundamento ao recurso integrativo. Declaratórios desprovidos. (TJ-RJ - APL: 00000019320028190071 202200158978, Relator: Des(a). BERNARDO MOREIRA GARCEZ NETO, Data de Julgamento: 19/10/2022, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2022)

Embargos de Declaração nº 1019889-21.2017.811.0041 – Cuiabá. Embargante: Rodobens Incorporadora Imobiliária Embargados: Rodrigo Coelho e Meiriellen Coelho. E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NULIDADE DO ACÓRDÃO – PEDIDO DE RETIRADA DO RECURSO DO PLENÁRIO VIRTUAL – AUSÊNCIA DE PREJUIZO – PRECLUSÃO – ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO REJEITADA – EMBARGOS REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1º, do CPC. A oposição ao julgamento virtual deve estar acompanhada de argumentação idônea a bem evidenciar efetivo prejuízo ao direito de defesa da parte. Nos termos do art. 282, § 1º, do CPC, “o ato não será repetido, nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte”. In casu, a parte requer a anulação do v. acórdão sem mencionar a ocorrência de qualquer prejuízo sofrido, não havendo o que se falar em nulidade. Conforme a jurisprudência da 2ª Seção, do c. STJ, considera-se precluso o pedido de retirada de recurso do plenário virtual formulado pela parte somente após a publicação da respectiva pauta de julgamento. Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, devem os embargos serem rejeitados. (TJ-MT 10198892120178110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inserção do julgamento no sistema virtual e não telepresencial - Regra de legalidade e regularidade - Artigo 937 do CPC, artigo 146, § 4º, do RITJ/SP e jurisprudência, inclusive do STF (vide HC 174412 AgRE, DJe 29/10/2019) – Ausência de sustentação oral e atenção aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo, com estrita observância do princípio da publicidade, bem como do direito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório – Inocorrência de violação do devido processo legal, ao princípio do juiz natural e ao princípio da ampla defesa – Atenção aos princípios da finalidade e o da segurança jurídica. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão, contradição e obscuridade não caracterizadas – Pretensão à modificação da decisão para que outra que lhe seja favorável seja proferida – Caráter infringente – Rejeição. (TJ-SP - EMBDECCV: 21141473920228260000 São Paulo, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 12/06/2023, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2023)

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa e/ou prejuízo à análise do feito.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

Em razão do julgamento do Agravo Interno, julgo prejudicados os Embargos de Declaração de id.
17470747
, nos termos do art. 932, III, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/04/2024